Tribunal: TJES
Processo: 5000465-92.2021.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-92.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MIGUELINA DIAS DE MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000465-92.2021.8.08.0064

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MIGUELINA DIAS DE MOURA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Vara Única de Ibatiba/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização ajuizada por
MIGUELINA DIAS DE MOURA
.

A decisão recorrida declarou a invalidade do contrato de empréstimo consignado nº 010001371255, condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) a título de danos materiais e de R$ 6.748,00 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais) a título de danos morais. Determinou, ainda, que a parte autora, ora recorrida, devolva o valor de R$ 3.374,89 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) que foi creditado em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação. Argumenta que o recebimento e a utilização do crédito pela autora convalidaram o ato e que não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução dos valores indenizatórios.

É o breve relatório.

A parte recorrente suscita, implicitamente, a incompetência do Juizado Especial ao defender a necessidade de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato, o que caracterizaria a complexidade da causa.

A preliminar não merece acolhimento. O juiz é o destinatário da prova e pode formar seu convencimento com base em outros elementos presentes nos autos, tornando desnecessária perícia complexa.

Assim, confirmo a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito.

MÉRITO

A questão jurídica central consiste em aferir a validade do contrato de empréstimo consignado nº 010001371255, supostamente firmado pela recorrida.

O recorrente fundamenta a validade do negócio na apresentação do instrumento contratual assinado e em um laudo pericial particular. Tais argumentos não se sustentam. Conforme se depreende dos autos, a recorrida é pessoa idosa, com baixo grau de instrução, tendo dificuldades, inclusive para grafar o próprio nome, condição que exige, para a validade do negócio jurídico, a observância de requisitos específicos, como a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, ou a formalização por instrumento público, conforme interpretação extensiva do artigo 595 do Código Civil. O contrato apresentado (ID 9964670) não preenche tais requisitos.

Quanto ao argumento de convalidação do ato pelo recebimento e utilização do valor creditado, este também não prospera. A recorrida, em sua condição de pessoa hipervulnerável (idosa, analfabeta e de baixa renda), apresentou justificativa verossímil para o saque do valor, acreditando tratar-se de crédito de origem diversa. A validade do negócio jurídico, nesse caso, exigiria uma manifestação de vontade inequívoca da parte vulnerável o que não ocorreu.

A sentença, ao determinar a
devolução do montante depositado na conta da recorrida
, já restabelece o equilíbrio entre as partes e impede o enriquecimento sem causa.

No tocante ao
dano material
, a condenação à
restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida
, nos termos determinados na sentença,

é medida que se impõe.

No que se refere ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A redução de sua aposentadoria, que constitui sua única fonte de subsistência, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral
in re ipsa
. O
valor arbitrado em R$ 6.748,00
mostra-se proporcional à gravidade da conduta do recorrente e à condição da vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir sua função pedagógica.

Por fim, quanto aos demais argumentos recursais, como a
suposta irrelevância da divergência de endereço no contrato e o pedido de revisão da multa
, esclareço que o endereço equivocado, somado às demais circunstâncias, reforça a tese de fraude, e que a multa discutida foi objeto de decisão interlocutória já reexaminada em sede de Agravo de Instrumento (ID 9965554), não cabendo nova análise neste recurso, que se volta contra a sentença de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)